Tribunal: STF
Processo: Rcl 64764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMA 437 E 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes fornecidas pelos Temas 437 e 385 da Repercussão Geral, haja vista que pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos que presta serviço público de transmissão de energia elétrica e ocupa imóvel público não goza de imunidade tributária.



    2. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que, ainda que o imóvel no qual as empresas desenvolvem suas atividades seja da União, não deve ser afastada a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.



    3. A razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.